Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-62.2020.8.26.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio triplamente qualificado – Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – Recurso da defesa – Afastamento das qualificadoras – Manutenção das qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas – Recurso desprovido.